Tribunal: TJDFT
Processo: 0003004-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM UM MESMO LOCAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE PARA CADA ATENUANTE OU AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não sendo comprovado prejuízo decorrente do simples fato de os depoimentos da vítima e das testemunhas terem sido realizados em um mesmo local, fica afastada a preliminar de nulidade processual, conforme inteligência do art. 563 do CPP.
2. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição correspondente à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
4. Sendo constatado que o acréscimo adotado pelo julgador ultrapassou em muito aludido critério, deve haver o redimensionamento da pena fixada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.